Tribunal: STF
Processo: Rcl 77491
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de reclamação ajuizada por José Amaro Pinto Ramos, por meio da qual alega ter sido contrariada a autoridade das decisões proferidas por esta Corte na Pet nº 11.668/DF e na Rcl nº 43.007/DF, pelo Juízo da 8ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro, no âmbito da Ação de Improbidade Administrativa nº 5046507- 61.2020.4.02.5101, na qual foi proferido despacho que indeferiu o desentranhamento de provas ilícitas obtidas a partir do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht e dos sistemas Drousys e My Web Day B.



    Aduz o reclamante:



    “1. Trata-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa nº 5046507- 61.2020.4.02.5101 com pedido de indisponibilidade de bens, proposta pela UNIÃO em face de JOSÉ AMARO PINTO RAMOS, OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA, EDUARDO PADOVAN NOGUEIRA, PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA, e outros (DOCUMENTO Nº 021 ), em 31/07/2020. 



    2. A petição inicial – “irmã gêmea” da denúncia apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL no bojo da Ação Penal nº 5087417-96.2021.4.02.5101 (DOCUMENTO Nº 03), já objeto de análise por Vossa Excelência nas 36ª Ext. na Rcl nº 43.007/DF e Pet nº 11.668/DF – suscita dois fatos supostamente ilícitos, calcados exclusivamente em informações obtidas por meio de Acordo de Leniência firmado pelo conglomerado capitaneado pela ODEBRECHT S.A, bem como acordos de delação premiada a ele vinculado (executivos da companhia), e dados manipulados e extraídos do Sistema Drousys.



    (...)



    10. Não existem comprovantes de abertura de contas assinados pelo RECLAMANTE, ou mesmo qualquer outro “elemento de corroboração” aos relatos apresentados pelos colaboradores da ODEBRECHT. 



    11. São utilizados na AIA, em face do RECLAMANTE, apenas “elementos probatórios” decorrentes do Acordo de Leniência da ODEBRECHT e/ou obtidas pela UNIÃO e pelo MPF por meio de acesso ilegal aos sistemas Drousys e MyWebDay B operados pelo “Setor de Operações Estruturadas” da ODEBRECHT. 



    12. Frise-se que em diversas oportunidades esse Supremo Tribunal Federal já declarou a imprestabilidade de referidas provas – duas delas em razão da Ação Penal nº 5087417- 96.2021.4.02.5101, “gêmea siamesa” e que compartilha seu acervo probatório com a AIA, a saber: (i) na 36ª Extensão da Rcl 43.007/DF, requerida pelo sr. OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA (DOCUMENTO Nº 14); e (ii) na Pet. nº 11.668/DF, requerida pelos srs. PAULO SÉRGIO VAZ DE ARRUDA e EDUARDO PADOVAN NOGUEIRA (DOCUMENTO Nº 15). 



    13. Ambas as ações (a AIA e aquela Ação Penal) compartilham idêntico acervo fático-probatório – seja em razão da própria repetição de fatos e dos mesmos acusados, incluindo transcrições inteiras de passagens idênticas, ou mesmo colação de elementos na inicial, seja em razão do compartilhamento de provas – distinguindo-se apenas em razão da competência material. 



    14. Ademais, como salientado pelo E. Ministro Ricardo Lewandowski no âmbito da 36ª Extensão da Rcl 43.007/DF, não é possível dissociar-se os termos da Colaboração de BENEDICTO JÚNIOR (e dos demais colaboradores) dos elementos obtidos por meio dos Sistemas Drousys e MyWebDay B



    (...)



    15. O que é igualmente vislumbrado na Colaboração de FÁBIO GANDOLFO.



    16. Veja-se, por exemplo, que no despacho de Ev. 260, o Juízo reclamado explicita que a “base probatória” contra o RECLAMANTE é precipuamente calcada (i) nas Colaborações premiadas de Benedicto Júnior e Fábio Gandolfo, bem como (ii) em extratos bancários e planilhas fornecidas por eles – que, como é de conhecimento desse E. STF, eram elaboradas e armazenadas pelo Grupo Odebrecht nos sistemas Drousys e MyWebDay B – posto que nenhum outro documento apresentado nos autos tem relação com o RECLAMANTE. 



    (...)



    29. Ou seja, pouco importa juridicamente se as supostas provas carreadas aos autos da Ação de Improbidade Administrativa foram apresentadas pelos Colaboradores Premiados no bojo do Acordo de Leniência da Odebrecht firmado com o MPF ou com a AGU. Se tais elementos foram manipulados e extraídos (ainda que pelos próprios colaboradores) dos sistemas operados pelo Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht (no caso Drousys), são absolutamente nulos, não podendo ser utilizados para fundamentar qualquer acusação contra o RECLAMANTE. 



    30. Assim, não apenas as Colaborações Premiadas mencionadas de – BENEDICTO BARBOSA JUNIOR (DOCUMENTO Nº 05 - ev. 1, OUT. 33) e FÁBIO GANDOLFO (DOCUMENTO Nº 06 - ev. 1, OUT. 34, OUT. 59) – devem ser desentranhadas dos autos, como tal determinação tem de ser extensível a TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA OBTIDOS À PARTIR DOS SISTEMAS DROUSYS. 



    31. Tal determinação foi negada pelo r. Juízo reclamado no Ev. 260, mesmo reiteradamente solicitado pelas partes, com fundamento nas decisões dessa Suprema Corte.



    32. Ambos os elementos (Colaborações Premiadas e documentos extraídos do Drousys) são amplamente utilizados na AIA para tentar incriminar o RECLAMANTE, conforme se verá adiante.



    (...)



    46. Destaque-se, ainda, que todas as planilhas apresentadas na inicial como sendo decorrentes da suposta contabilidade do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht – denominadas “programação semanal” – apresentadas em ev. 1, OUT47 a OUT58, eram manipuladas unilateralmente pela ODEBRECHT, gerenciadas e transmitidas via Drousys, não havendo qualquer possibilidade de verificação de sua cadeia de custódia. Veja-se:



    (...)



    47. O suposto acervo probatório, inegavelmente, é formado por documentos manipulados e decorrentes do Departamento de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, sendo farta as referências ao Drousys, seja na documentação, seja nos próprios relatos dos colaboradores-premiados, conforme expressamente já reconhecido pelo Min. Ricardo Lewandowski no bojo da 36ª Ext. na Rcl. 43.007/DF.



    (...)



    49. Além do quanto acima apontado, são indicados pelos AUTORES como “provas válidas” diretamente relacionadas ao RECLAMANTE, apenas, cadastros de acesso, de telefone e de propriedade de empresa absolutamente alheia à presente lide (EPCINT), bem como dados bancários de conta corrente na qual o RECLAMANTE não figura como proprietário ou trustee – ou seja, NENHUMA PROVA que se preste a macular quaisquer condutas praticada pelo RECLAMANTE. 



    50. Veja-se que mesmo as provas oriundas dos Acordos de Cooperação Internacional – que, como é de conhecimento vasto de V. Exa. apenas foram solicitadas a posteriori do conhecimento dos fatos narrados pela ODEBRECHT à Operação Lava-Jato – tratam-se, tão somente, de extratos bancários de movimentação da conta (244037) detida por CASU TRUST & MANAGEMENT SERVICES S.A. no Meinl Bank Antigua Ltd., que não tem qualquer vinculação com o RECLAMANTE.



    (...)



    55. Ante a ausência de elementos probatórios lícitos que sustentem a acusação tecida em face do RECLAMANTE, mister o seu arquivamento, nos termos do art. 17, §6º-B, da Lei Federal nº 8.429/1992.



    (...)



    61. Ou seja, o cotejo de ambas as petições demonstra que as aqui referidas “irmãs siamesas” (a AIA e a Ação Penal) refletem verdadeiro estratagema articulado pela UNIÃO e pelo MPF visando atingir pessoalmente o RECLAMANTE, valendo-se de narrativa absolutamente caótica para buscar relacionar o RECLAMANTE (que nunca foi agente público) a conduta supostamente praticada pelo único agente público denunciado na AIA ( conduta esta, aliás, jamais descrita tanto no bojo da ação penal, como na sua “irmã siamesa” AIA, uma vez que o “agente público” estava na reserva da Marinha do Brasil havia mais de dez anos...), e que nada poderia intervir no PROSUB – demonstrando que o famigerado modus operandi da Lava-Jato claramente desbordou da Força Tarefa de Curitiba.



    (...)



    76. Obviamente que, no presente caso, não há qualquer motivação ou justa causa para o prosseguimento da demanda, sobretudo porque a ausência de indícios se deve ao fato de não ter havido qualquer ato de improbidade. 



    77. Evidente, portanto, a absoluta impossibilidade, nos termos legais, do trâmite da AIA com relação ao RECLAMANTE. Isso posto, conclui-se pela necessidade de trancamento, com relação ao RECLAMANTE, da Ação de Improbidade Administrativa nº 5046507- 61.2020.4.02.5101 e de todos os feitos a ela relacionados.”



    O reclamante, ao final, pleiteia o seguinte:



    “82. Ante todo o exposto, são os termos da presente Reclamação para requerer, PRELIMINARMENTE: 



    (i) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no art. 989, II, do Código de Processo Civil e do art. 158, do RISTF, a fim de que seja imediatamente suspensa a medida cautelar de indisponibilidade de bens imposta ao RECLAMANTE, eis que inconstitucional a ultratividade do regime de “tutela de evidência” previsto originalmente da Lei Federal nº 8.429/1992, ante a nova redação dos art. 16, §§4º e 8º de referida Lei, conforme Tema 1199 do STF; 



    (ii) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no art. 989, II, do Código de Processo Civil e do art. 158, do RISTF, para que seja determinada a imediata exclusão de todos os elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem como os dele derivados, e com relação ao RECLAMANTE, a suspensão da Ação de Improbidade Administrativa nº 5046507-61.2020.4.02.5101 e de todos os feitos a ela relacionados, até o julgamento meritório da Reclamação; 



    (iii) a notificação da autoridade Reclamada para prestar informações; e 



    (iv) a intimação do Ministério Público Federal para manifestação. 



    83. No MÉRITO, requer-se seja julgada procedente a presente Reclamação, com a determinação de trancamento da Ação de Improbidade Administrativa nº 5046507- 61.2020.4.02.5101 com relação a JOSÉ AMARO PINTO RAMOS.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto que o ora requerente responde a imputações que possuem lastro no acordo de leniência da Odebrecht e nas planilhas de dados extraídos diretamente dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, integrantes do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000.



    Ora, conforme se constatou na decisão da Segunda Turma desta Suprema Corte referida acima, a imprestabilidade das provas questionadas pelo reclamante foi placitada em decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal — transitada em julgado —, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    Nesse sentido, é possível aferir, conforme salientou o ora reclamante, que os mencionados elementos de prova serviram de base para a ação de improbidade administrativa.



    No entanto, os elementos de convicção derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht, que emprestam suporte ao feito movido contra o reclamante, encontram-se nulos, não se prestando, em consequência, para subsidiar as acusações contra ele subscritas.



    De outro lado, deve-se ressaltar, novamente, que o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais, deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro, em parte, o pedido constante desta petição e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente